Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702934-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIDE ALVES DE SOUSA RECORRIDO: EDINALDO SANTOS DESPACHO Considerada a impugnação, pelo recorrido, da gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente e diante dos documentos apresentados pela recorrente e de sua alegação, em ID 61638474, de que não possui conta bancária, ao recorrido para que, caso queira, em 48 (quarenta e oito) horas junte aos autos elementos aptos a afastar a presunção da veracidade da alegação de hipossuficiência da recorrente. Cumpra-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora